Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO ANPP. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. O trancamento da ação penal ou inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Segundo pacífica definição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 84.412-0/SP, a incidência do princípio da insignificância como causa de reconhecimento da atipicidade material da conduta exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Verificado que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, pois trata-se de furto de uma peça de picanha, supostamente destinada à alimentação, no valor aproximado de R$42,00, que foi devolvida à vítima – supermercado de grande porte, e que o paciente não é reincidente nem possui maus antecedentes, cabível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese. Evidenciada, de plano, a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, em razão do preenchimento dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância, imperiosa a anulação do ANPP homologado pelo Juízo e o consequente trancamento do procedimento criminal na origem.